Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010940-58.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 299.689.411-15 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC – NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA LEI N.° 14.230/21, RETROATIVAMENTE, ÀS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – TEMA N.° 1.199, DO STF – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 1.119, de repercussão geral, definiu que a Lei n.° 14.230/2021 não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, fixando a seguinte tese:
“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

4. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória constitui medida imperativa, especialmente quando demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação n.° 44784/2016, interposto contra a sentença proferida nos autos da
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”

n° 39536-92.2012.811.0041, assim ementado (ID. 130683666 – pág. 40/115):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA PARTICULAR - NÃO CABIMENTO - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTADE INTERESSE DE AGIR - ANALISADAS COM O MÉRITO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ - CERTAME SIMULADO – IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS - SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO - MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - COMPROVAÇÃO TÉCNICA - CONJUNTO COMPROBATÓRIO DA FRAUDE E DO DANO AO ERÁRIO PRATICADA PELA MAIORIA DOS ACUSADOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA`- APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A UMA DAS PARTES -RÉS - MANTIDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS.

Em vista de o Julgador ser o destinatário da prova, o indeferimento do pedido de perícia técnica afasta a tese de cerceamento de defesa.

Comprovada a fraude no procedimento licitatório, com o direcionamento à empresa vencedora do certame, devem os envolvidos ser condenados pela prática de ato ímprobo, pois tiraram da Administração a chance de obter melhor proposta.

A realização de licitação simulada viola os princípios da Administração Pública.

Havendo provas de que o produto licitado não foi entregue na quantidade estipulada em contrato, a ocorrência de dano ao erário é manifesta.

No caso de dúvida, quanto à prática da fraude, por ausência de provas da participação efetiva, não há como se manter a sentença condenatória em desfavor da parte ré”.

Aduz a parte autora que foi condenada por ato de improbidade administrativa que importa em lesão ao erário, com base no dolo genérico e culpa, entretanto, tais pressupostos encontram-se superados pelo advento da Lei n.° 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n.° 8.429/92, tratando-se de hipótese de “
abolitio administrativus
”.

Argumenta que o voto rescindendo baseou-se na análise efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, ao definir as responsabilidades de cada um dos réus na ação de origem, atribuiu à parte autora o múnus em decorrência do mero exercício da função ou desempenho de competências públicas.

Assevera, nesse ponto, que todas as medições e notas fiscais apresentadas pela empresa contratada para a reforma da Câmara Municipal de Cuiabá, após a Concorrência Pública de n.° 001/2009, foram assinadas pelo engenheiro civil, Sr. Carlos Ancelmo de Oliveira, responsável técnico.

Sustenta que o acórdão rescindendo viola manifestamente a norma jurídica, porquanto o novo regime decorrente da Lei n.° 14.230/2021 deve ser aplicado retroativamente, como corolário dos princípios do Direito Administrativo Sancionador.

Afiança que o artigo 1°, § 2°, da Lei n.° 14.230/2021 introduziu a figura do dolo específico como pré-requisito à formalização do ato ímprobo e, pelo critério de aplicação da lei mais benéfica, todas as penalidades impostas à parte autora, que foram configuradas diante do dolo genérico e da culpa, devem ser afastadas.

Consigna, com base em tais argumentos, que
se encontram
presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, com a consequente suspensão das penalidades, ressaltando que o
periculum in mora
decorre da possibilidade de enriquecimento sem causa do ente público na hipótese de cumprimento do acórdão.

Baseado no exposto requer (ID. 130678652):

“a) seja processada a presente ação para ao final ser julgada procedente; b) seja deferida a justiça gratuita; c) seja atendido o princípio da retroatividade ante o Direito Administrativo Sancionador (cf. § 4o do art. 1o da Lei n.° 8.429/92) para rescindir o V. V. ACÓRDÃO Nº 44784/2016 (doc. em anexo – vol. 24 DO STF); d) seja deferida a liminar de tutela de evidência para suspender as penalidades impostas ou a penalidade de suspensão dos direitos políticos; e) seja citado o Ministério Público para contestar a ação e inclusive para manifestar-se quanto a possibilidade de celebração ou não de acordo”.

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido pelo então relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho (ID. 134602663).

Em resposta, nos termos do artigo 970, do CPC, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL defende que a ação não merece acolhimento, afirmando que no sistema de direito positivo brasileiro o princípio do
tempus regis actum
subordina-se ao efeito imediato da lei nova, salvo quanto ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.

Pontua, nesse contexto, que as disposições da Lei n.° 14.230/2021 não se aplicam retroativamente sobre situações já consolidadas, como o caso da ação que se busca a rescisão, pois teve início e término sob a égide da Lei n.° 8.429/92.

Com tais argumentos, postula pela improcedência da ação (ID. 135183194).

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, a parte autora requer a constituição de prova testemunhal e pericial (ID. 159568670), enquanto o
Parquet
reitera os argumentos lançados na peça contestatória (ID. 159568670).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação n.° 44784/2016, interposto contra a sentença proferida nos autos da

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS”
n° 39536-92.2012.811.0041.

Em breve síntese da cronologia dos fatos que embasaram a presente ação, tem-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA, CARLOS ANCELMO DE OLIVEIRA, SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA, ALOS CONSTRUTORA LTDA-ME e ALEXANDRE LOPES SIMPLÍCIO.

Na petição inicial da mencionada demanda, o
Parquet
imputou aos réus a prática de atos que causam prejuízo ao erário, bem como que atentam contra os princípios da Administração Pública, postulando pela condenação destes nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei n.° 8.429/92 (ID. 130678685 – pág. 01/31).

Ao sentenciar o feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 130683664 – pág. 235/254 e ID. 130683665 – pág. 01/04):

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos, para
condenar
os requeridos
Deucimar Aparecido da Silva, Cantos Anselmo de Oliveira, Sinaira Marcondes Moura de Oliveira, Alos Construtora Ltda - ME e Alexandre Lopes Simpício
:

- ao ressarcimento integral do dado causado ao erário, cujo valor à época foi dê -R$ 1.125.251,41 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão desde o pagamento indevido (evento danoso), nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula n° 54/STJ, solidariamente.

- proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais --ou creditícios, - direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;

- a suspensão dos direitos políticos dos requeridos Carlos Anselmo de Oliveira e Sinaira Marcondes Moura de Oliveira pelo prazo de três (03) anos e dos requeridos Deucimar Aparecido da Silva e Alexandre Lopes Simplício, pelo prazo de 06 (seis) anos;

- ao pagamento de multa civil no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do dano atualizado, pelos requeridos Deucimar Aparecido da Silva e Alexandre Lopes Simplício, de forma individual.

Defiro a gratuidade de justiça ao requerido Carlos Anselmo de Oliveira. Condeno os demais requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
.

Confirmo a liminar que indeferiu a indisponibilidade de bens dos requeridos Deucimar Aparecido da Silva, Alexandre Lopes Simplício, Carlos Anselmo de Oliveira, Alos Construtora LTDA e Sinaira Marcondes Moura de Oliveira.

Por consequência,
julgo extinto
o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se na secretaria da Vara, pelo prazo de quinze (15) dias, eventual pedido de execução. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Comunique-se e envie-se cópia desta sentença ao Relator do Recurso Especial interposto pelos requeridos Alos Construtora Ltda.- ME e Alexandre Lopes Simplício”.

Inconformados, os condenados na ação de origem interpuseram Recurso
s
de Apelação (ID. 130683665 – pág. 19/68, 70/87, 100/172, 174/192), aos quais, por unanimidade, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento aos apelos de ALOS CONSTRUTORA LTDA-ME, ALEXANDRE SIMPLÍCIO, CARLOS ANCELMO DE OLIVEIRA e DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA, e, por maioria, proveu o recurso de SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA, sendo o acórdão, assim, ementado (ID. 130683666 – pá. 41/42):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA PARTICULAR - NÃO CABIMENTO - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTADE INTERESSE DE AGIR - ANALISADAS COM O MÉRITO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ - CERTAME SIMULADO – IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS - SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO - MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - COMPROVAÇÃO TÉCNICA - CONJUNTO COMPROBATÓRIO DA FRAUDE E DO DANO AO ERÁRIO PRATICADA PELA MAIORIA DOS ACUSADOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A UMA DAS PARTES -RÉS - MANTIDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS.

Em vista de o Julgador ser o destinatário da prova, o indeferimento do pedido de perícia técnica afasta a tese de cerceamento de defesa.

Comprovada a fraude no procedimento licitatório, com o direcionamento à empresa vencedora do certame, devem os envolvidos ser condenados pela prática de ato ímprobo, pois tiraram da Administração a chance de obter melhor proposta.

A realização de licitação simulada viola os princípios da Administração Pública.

Havendo provas de que o produto licitado não foi entregue na quantidade estipulada em contrato, a ocorrência de dano ao erário é manifesta.

No caso de dúvida, quanto à prática da fraude, por ausência de provas da participação efetiva, não há como se manter a sentença condenatória em desfavor da parte-ré”.

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (ID. 130683666 – pág. 119/130, 132/168), acolhidos parcialmente, nos seguintes termos (ID. 130683666 – pág. 202):

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EM SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS - OMISSÃO – EXISTÊNCIA - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - CONTA BANCÁRIA COM NATUREZA

SALARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a. sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Considerando a ausência de comprovação de que o numerário bloqueado em conta corrente seja oriundo exclusivamente de seus proventos "de aposentadoria, a manutenção do bloqueio da conta se mantém”.

Ato seguinte, as partes apelantes interpuseram Recurso Especial (ID. 130683666 – pág. 218/229, 230/253, 263/280) e Recurso Extraordinário (ID. 130683666 – pág. 283/284 e ID. 130683668 – pág. 01/17), aos quais foi negado seguimento (ID. 130683668 – pág. 96/100, 102/106, 108/111, 113/116).

Interpostos Agravo em Recurso Especial (ID. 130683668 – pág. 119/139, 189/208) e Agravo em Recurso Extraordinário (ID. 130683668 – pág. 142/162), estes não foram conhecidos (ID. 130683668 – pág. 271/272 e ID. 130683671 – pág. 01/02).

Assim, a decisão condenatória transitou em julgado no dia 20.11.2020, dando ensejo à presente ação rescisória.

Com essas considerações, passo à análise dos pedidos.

Inicialmente, a despeito do requerimento da parte autora quanto à produção de prova testemunhal e pericial, mister salientar que a ação rescisória, quando calcada em discussão sobre a norma jurídica de regência, não admite o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo originário.

Sobre o tema, Fredie Diddier Jr. leciona que, nessas situações, a suscitada violação ao texto legal deve ser demonstrada por prova pré-constituída. Veja-se:

(...)
Quando se diz que uma norma foi violada, o que se violou foi a interpretação dada à fonte do direito utilizada no caso. (...) O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Dai se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor.

Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo" manifesta "violação”.

(DIDIER JÚNIOR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 13ª Ed., 2016, pp. 488-495).

Além disso, a parte autora não justificou a pertinência d
as
referida
s
prova
s
, tampouco o que pretende comprovar a partir de sua produção, sendo certo que a prova nova, a ser produzida na ação rescisória, a teor do que dispõe o artigo 966, inciso VII, do CPC, é aquela
“
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE.

-
A ofensa à norma jurídica deve ser evidente, não se admitindo o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo.

- Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

- A mera discordância ante a avaliação probatória feita na ação ordinária não enseja o acolhimento da pretensão rescisória, pois esta não tem por objetivo o reexame da matéria, destinando-se estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC”.

(TJ-MG - AR: 10000191625268000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020). (Grifo nosso).

Portanto, não demonstrada a necessidade, impossibilidade de realização à época do primeiro julgamento e a influência que a produção de prova nova implicará no julgamento da presente demanda, indefiro a dilação probatória pretendida e, por consequência, passo, desde logo, ao julgamento do mérito.

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Na hipótese, como relatado, o autor deduz como causa de pedir a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica por parte do acórdão rescindendo, prevista no inciso V, do dispositivo supratranscrito.

A respeito desta específica hipótese de cabimento da ação, o Jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

"Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...) Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Nota-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/ 343)". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5ª Edição. Salvador: JusPodivm, 2020).

Do mesmo modo, Luiz G
uilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam:

"Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídica. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei". (MARINONI, 2008, p.665).

Em sentido complementar, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à conclusão de que a situação prevista no art. 966, inciso V, do CPC, exige a violação frontal e direta a dispositivo legal, que deve ser precisamente indicado pela parte autora, vedada a análise de outras potenciais ofensas legais pelo órgão julgador. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda.

2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15.

3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente.

5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória.

6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo- lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública.

9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado.

11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Recurso especial provido”.

( REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). (Grifo nosso).

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que o documento apresentado seria preexistente ao trânsito em julgado do decisum rescindendo, mas não foi apresentado oportunamente.

3
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a qualificação do documento como novo, tanto quanto infirmar o admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."( AgInt no AREsp 1364529/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019). (Grifo nosso).

À vista do exposto, entende-se que violar manifestamente uma norma jurídica equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada, isto é, alheia aos limites semânticos das palavras que integram o texto normativo, destacando-se que o parâmetro normativo deve ser aquele vigente à época em que a decisão rescindenda foi proferida.

Nesse diapasão, depreende-se que, no caso em questão, o autor alega que o acordão rescindendo violou manifestamente a Lei n.° 14.230
/2021
,
publicada no Diário Oficial da União no dia
2
6.10.2021
, isto é, após o trânsito em julgado na ação de improbidade, que ocorreu em 20.11.2020.

Como fundamento para seu pedido, o autor salienta que a violação manifesta de norma jurídica decorre da necessidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela lei mencionada, em especial os artigos 1°, 9°, 10, 11 e 17, § 1°, da Lei n.° 8.429/92, por serem mais benéficas ao réu.

No entanto, a pretensa aplicação retroativa de lei posterior não se encaixa na hipótese de cabimento da ação rescisória, em face de decisão que ofendeu norma jurídica.

Isso porque, consoante já exposto, diante da sua excepcionalidade à garantia da imutabilidade da coisa julgada, o cabimento da demanda deve ser interpretada de forma estrita. Logo, quando o dispositivo descreve que o
decisum
é passível de rescisão por violação manifesta à norma, impõe-se que seja considerada apenas a legislação vigente à época em que foi proferido.

Dessa maneira, é patente que a ação rescisória não é o meio adequado para veicular a pretensão deduzida pelo autor, diante da falta de interesse de agir.

Outrossim, ainda que se pudesse concluir pela adequação no ajuizamento da presente demanda, a irretroatividade pretendida pela parte autora encontra obstáculo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 1.199, ao definir que a Lei n.° 14.230/2021 não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

No mais, a pretensão da parte autora envolve diretamente a rediscussão do mérito da ação de improbidade administrativa. Todavia, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito
. (...)”.

(AR 2796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. (...), não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC.

III-
A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda
(AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber).

IV - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AR 2584 AGR, RELATOR(A): RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

(...) 4.
Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso
.

5. Pedido rescisório improcedente”.

(AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021). (Grifo nosso).

Em igual sentido, os precedentes desta Egrégia Corte:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal e que o direito de defesa fora devidamente observado”.

(N.U 1004148-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA –

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

4. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo”.

(N.U 1012321-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Desse modo, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n.° 1.199, em julgamento de recursos repetitivos, quanto à inaplicabilidade da Lei n.° 14.230/2021 em relação à coisa julgada, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, o que impõe a improcedência liminar da ação rescisória.

Ante o exposto, nos termos do artigo 968, § 4° e artigo 332, inciso II, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de demanda ajuizada em desfavor do Ministério Público, nos termos do artigo 128, § 5°, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023